Tribunal: STF
Processo: Rcl 62155
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo em desfavor de acórdão proferido nos autos do Processo nº 0020346-63.2018.5.04.0661, mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) teria afrontado a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37 e do julgado na ADI nº 3.894/RO, bem como decidido contrariamente ao art. 37, incisos X e XII e ao art. 61, § 1º, inciso II, alínea a, ambos da CF/88.



    O reclamante afirma que a autoridade reclamada “deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto”.



    Sustenta que o entendimento vai de encontro à Súmula Vinculante nº 37, que enuncia vedação ao Poder Judiciário de, com fundamento na isonomia, conceder vantagens a servidor público.



    Aduz, também, que a decisão reclamada viola a Súmula Vinculante nº 10, pois esvazia a força normativa i) de regra instituída pela Lei municipal nº 247/09, o qual veda a extensão de vantagens de servidores estatutários municipais aos trabalhadores cujo vínculo com o poder público esteja sob sua regência, como é o caso do objeto da controvérsia no Processo nº 0020346-63.2018.5.04.0661; e ii) do art. 3º da Lei Complementar municipal nº 203/08, o qual direciona a aplicação do regime legal prescrito aos servidores públicos estatutários.



    O Município de Passo Fundo defende que há violação à ADI nº 3894, bem como ao art. 37, incisos X e XII e ao art. 61, § 1º, inciso II, alínea a, ambos da CF/88 - temática enfrentada pelo STF no Tema nº 223 RG (RE nº 590829)-, “pois supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na [Lei Orgânica Municipal], bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores”.



    O reclamante requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo TRT 4, nos autos do Processo nº 0020346-63.2018.5.04.0661. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, cassando-se o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que o TRT 4, com fundamento em sua jurisprudência, defere a parte beneficiária, admitida sob o regime celetista como agente comunitária de saúde do Município de Passo Fundo, avanços trienais, licença-prêmio, progressões de grau e diferenças pecuniárias concernentes ao pagamento de adicional de insalubridade, fundamentando esse direito em legislação municipal dirigida a servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “A reclamante foi admitida no Município reclamado, sob o regime celetista, em 01.06.2010, como Agente Comunitária de Saúde (CTPS - ID. a7f5903 - Pág. 3). 



    O artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo prevê: "São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos" (ID. d9af2c6 - Pág. 10 - grifei); não fazendo distinção entre servidor estatutário e empregado público. 



    Ainda que a Lei Complementar Municipal 247/2009 - que cria os empregos públicos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias I e II - estipule sua vinculação à CLT e vede a aplicação da legislação que rege o vínculo dos servidores estatutários (art. 7º - ID. 8698d06) e já estivesse em vigor quando da contratação da reclamante, não se sobrepõe à Lei Orgânica do Município, porque esta é hierarquicamente superior e não faz distinção entre o servidor estatutário e o celetista. É aplicável à autora, portanto, a Lei Orgânica do Município. 



    Observo, ainda, que o artigo 36 da LOM, por sua vez, assegura ao servidor público "(...) abono familiar, gratificações adicionais por tempo de serviço, avanços trienais e licença prêmio de três meses por qüinqüênio ininterrupto de serviço, a qual, não gozada, poderá ser averbada como tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria ou convertida em dinheiro" (ID. d9af2c6 - Pág. 11-12), não fazendo também qualquer distinção quanto ao seu destinatário.”. (e-Doc. 3, p. 15)(grifei).



    Entendo que o TRT 4, ao determinar a equiparação entre empregada pública regida pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-002 DIVULG 10-01-2022 PUBLIC 11-01-2022).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo TRT4 no Processo nº 0020346- 63.2018.5.04.0661, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Envie cópia desta decisão ao TRT 4 para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do seu teor para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente